Tribunal: TJES
Processo: 5005212-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005212-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO: REGINA LUCIA MULLER DOS SANTOS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira. Precedentes do c. STJ.

2. Não havendo a comprovação pela pessoa jurídica acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, deve ser indeferida a assistência judiciária gratuita.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 50
05212-49.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS : SÉRGIO CASSANO JÚNIOR E

FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO

RECORRIDA : REGINA LÚCIA MULLER DOS SANTOS

ADVOGADA : MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS

MAGISTRADA : LIGIA SARTO MULLER

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, por reconhecer a sua capacidade financeira em arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios (id. 2770944).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos; (ii) comprovou a sua hipossuficiência jurídica através de balanço patrimonial, demonstração da mutação do patrimônio social, demonstração do ativo líquido por plano de benefício, demonstração do plano de gestão administrativa, demonstração das obrigações atuariais dos planos de benefício e notas explicativas às demonstrações contábeis; (iii) sua situação econômico-financeira é insuficiente para a preservação da liquidez e solvência do Plano de Benefícios 1 – Portus; (iv) a manutenção da decisão agravada lhe acarretará prejuízos, e (v) ao menos, deve ser reduzido o valor das custas processuais ou deferido o seu parcelamento (id. 2770887).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou
sem fins lucrativos
, depende da comprovação do estado de precariedade financeira, conforme já dispôs a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n.º 603.137/MG, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2.
A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

3.
Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados.

4.

Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas
.

5. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010)” (destaquei)

É o que prescreve o enunciado da Súmula n.º 481, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais [...]
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

No mesmo sentido, colaciono de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.

3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).

4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (destaquei)

No caso concreto, a Magistrada
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados pela Agravante são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência jurídica.

De fato, os relatórios contábeis apresentados pela Agravante evidenciam uma variação positiva do seu ativo ao longo dos anos (em milhares de reais), permitindo concluir pela capacidade financeira de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Além disso, não me parece que os valores relativos às despesas processuais e aos honorários advocatícios sejam capazes de comprometer o plano de benefício administrado pela Agravante, considerando as cifras que movimenta.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Por fim, não procede o pedido sucessivo de redução ou parcelamento das despesas processuais, haja vista o caráter irrisório do encargo frente ao potencial financeiro da Agravante.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5005212-49.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)